Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS AURÉLIO DE MELO, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu preliminar de incompetência relativa em ação ajuizada pelo consumidor em desfavor de QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBIILIÁRIOS SPE LTDA. Na origem, o autor agravante ajuizou ação de conhecimento e com pedido de rescisão de promessa de compra e venda de terreno localizado em empreendimento comercializado pela agravada. O contrato previu cláusula de eleição de foro, onde se definiu a comarca de Pirenópolis/GO para dirimir eventuais controvérsias. O juízo acolheu a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que somente quando caracterizar dificuldade de defesa do consumidor pela definição de foro diverso, é que haveria nulidade da cláusula de eleição. Nas razões recursais, o recorrente reiterou que os instrumentos de facilitação da defesa do consumidor permitem o ajuizamento da ação no foro de escolha do consumidor, bem como reiterou a nulidade da cláusula contratual redigida sem destaque e que restringe seus direitos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a preliminar de incompetência do juízo. Preparo regular sob ID 25077851. É o relatório. Decido. Em que pese a decisão declinatória de competência não esteja contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.396/MT), uma vez que não haveria utilidade em relegar seu julgamento em eventual apelação. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu preliminar de incompetência relativa e com fundamento em cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc., Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARCUS AURELIO DE MELO em desfavor de QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ambos qualificados no processo. Afirma que, em julho de 2016, firmou com a requerida contrato de compra e venda, em regime de multipropriedade, da unidade imobiliária denominada unidade 208, fração 8, bloco G, do Empreendimento QUINTA SANTA BÁRBARA ECO RESORT, em Pirenópolis/GO, no valor total de R$ 37.000,00. Aduz que ficou estabelecido que o pagamento seria realizado mediante um sinal de R$ 3.700,00, acrescidos de 72 parcelas mensais e consecutivas de R$ 462,50, iniciando-se o pagamento em dezembro de 2016. Alega que, até o momento, efetuou o pagamento do sinal e de 44 parcelas do contrato, somando, assim, o montante de R$ 24.050,00. Narra que, apesar do prazo de entrega do empreendimento não ter se esgotado, haja vista que o termo final é 30 de novembro de 2020, o empreendimento erguido pela requerida foi objeto de embargo em virtude de danos ambientais causados pela construção, conforme decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Pirenópolis, a qual foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Diz que a ação judicial que promoveu o embargo da obra pelos danos ambientais causados é motivo para rescisão do contrato, conforme cláusula sétima do instrumento assinado pelas partes. Requer antecipação dos efeitos da tutela de mérito, visando à suspensão imediata do contrato de promessa de compra e venda da fração na 8, do apartamento 208, do bloco G do empreendimento QUINTA SANTA BARBARA ECO RESORT. Formula os seguintes pedidos finais: (iii) A confirmação da tutela provisória de urgência, com a declaração da rescisão contratual do instrumento particular de promessa de compra e venda avençado entre as partes, por culpa da ré; (iv) A declaração de nulidade de pleno direito as Cláusulas Décima Sexta e Nona (parcialmente), eis que consubstanciam verdadeiras abusividades, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e porquanto não atendem ao princípio da transparência (§§ 3o e 4o do art. 54 do CDC) e porquanto encerra fortuito interno que não pode ser alegado como excludente; (v) A condenação da ré – com todos os seus consectários legais e processuais – à devolução, de forma imediata e integral, dos valores pagos pelo autor desde a celebração do negócio jurídico – cujo principal soma a quantia de R$ 24.050,00 (vinte e quatro mil e cinquenta reais) sem as correções pertinentes; O pedido de antecipação de tutela foi deferido - id 69746102. Citada a requerida contestou o pedido, arguindo preliminar de incompetência relativa e aduzindo que a obra foi retomada, inexistindo motivo para a rescisão contratual. Diz que o contrato foi livremente assinado e deve ser cumprindo, respondendo os requerentes pelo pagamento de multa contratual por rescisão imotivada. Defende que não é devida a devolução da comissão de corretagem. Argumenta que não são devidos juros de mora em razão de não ter dado causa ao desfazimento do negócio e que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O autor apresentou réplica. Relatado o necessário, decido. A requerida arguiu incompetência do Juízo em razão de eleição de foro constante do contrato. O contrato elegeu o foro de Pirenópolis/GO para processamento de ações relacionadas à relação jurídica entabulada. Na forma do art. 63 CPC, as partes podem modificar a competência elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. É certo que o consumidor pode propor a ação no foro de seu domicílio, no domicílio do réu ou no local onde a obrigação deve ser cumprida. Todavia, elegendo as partes foro para o processamento de ações oriundas das obrigações nascidas do contrato, a cláusula de eleição deve prevalecer. Somente restará afastada a estipulação se o foro de eleição criar embaraços à defesa do consumidor. Nesse sentido: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LONGA DISTÂNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE. REJEIÇÃO. ARTIGO 32-A, DA LEI No 6.766/79. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA INFRAESTRUTURA ANEXA AO TERRENO. Sabendo-se que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, distante mais de oitocentos quilômetros, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, de acordo com o artigo 7o, do Código de Processo Civil. A interveniente/anuente que atuou, ainda que indiretamente, junto à construtora, deve figurar no polo passivo da demanda que objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por atraso na entrega do bem, conforme disciplinam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, é objetiva e solidária a responsabilidade de todos aqueles responsáveis pela prestação do serviço. Não há que falar em aplicabilidade do artigo 32-A, da Lei no 6.766/79 - que prevê a possibilidade de restituição dos valores pagos em doze parcelas, deduzindo-se uma série de rubricas - quando ficou provado que não foi o adquirente quem deu causa à resolução contratual. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passados quase cinco anos, sem notícia da implantação da infraestrutura ajustada em contrato (rede de distribuição de água, galeria pluvial, drenagem, rede de distribuição de energia e pavimentação asfáltica) em relação aos terrenos objeto da avença, mostra-se apta a configuração de danos morais indenizáveis, em razão do longo período de atraso. Precedentes do STJ. (Acórdão 1289822, 07007829720198070011, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. "TAXA" DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a prova pretendida pela parte mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A parte autora deve informar na Petição Inicial as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de relação de consumo, especialmente nos contratos de adesão, mostra-se abusiva a estipulação de clausula de eleição de foro diverso daquele de residência do consumidor, quando causar prejuízo à sua defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que deu causa à rescisão contratual - seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso. Para tanto, devem ser avaliados os prejuízos suportados, notadamente com "as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador (REsp n. 1.224.921/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 11/5/2011). 5. O artigo 32-A da Lei 6766/79 foi incluído pela Lei 13786/2019, desse modo, não se aplica, in casu, as alterações promovidas pela nova lei do distrato na Lei 6.766/79 aos contratos firmados em data anterior a entrada em vigor da nova lei. 6. Não há que se falar em cobrança da "taxa" de fruição, em razão da publicação da nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), que deu nova redação à Lei 6.766/79. Isso porque, a nova Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) somente produzirá efeitos para os contratos firmados após sua entrada em vigor. (Acórdão 1217513, 07024264820198070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019)" 7. Recuso conhecido e não provido. Sentença Mantida. (Acórdão 1276113, 07026077320198070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O contrato elegeu o foro de Pirenópolis/GO. Trata-se de cidade situada nas proximidades de Brasília, cuja distância não é empecilho à defesa consumidor. Tal cidade, como é cediço, é, inclusive, moradia de várias pessoas que trabalham na capital, para onde se dirigem diariamente. Nota-se que o contrato foi assinado em Pirenópolis/GO, onde os autores compareceram para esse fim. Denota-se que os autores não têm dificuldades para se dirigirem à cidade para a defesa de seus interesses. Além disso, o imóvel foi adquirido naquela cidade, demonstrando cabalmente que os autores conhecem o local e tinham plena consciência de que a eleição do foro não lhes causaria qualquer dificuldade. Lado outro, a assertiva de que haveria dificuldade no acompanhamento de eventual recurso à segunda instância, cujo processamento se daria em Goiânia, também não procede. Em razão da virtualização dos processos judiciais, qualquer advogado acompanha qualquer processo em qualquer local sem sair de seu escritório, de onde pode acessar certidões, conteúdos decisórios, manifestação da parte contrária, recorrer, enfim praticar todos os atos processuais. De modos que a cláusula de eleição não representa qualquer óbice à defesa do consumidor, não podendo ser tida por abusiva. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de incompetência e declino da competência para a Vara Cível da Comarca de Pirenópolis/GO. Ficam as partes intimadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Pelos documentos nestes autos, a relação jurídica objeto do litígio e vinculativa das partes é regida pela Lei no. 8.078/909. A demanda foi proposta no foro do domicílio dos próprios consumidores, na esteira do artigo 6o, inciso VIII (princípio da facilitação da defesa do consumidor) e do artigo 101, inciso I, todos do Código Consumerista. O ponto da controvérsia é se o consumidor abriria mão da prerrogativa legal de escolher seu foro em contendas de consumo, quando assinasse contrato de adesão com cláusula de eleição de foro, que fixaria a competência do órgão judicante diverso. Considerando que a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito, como o risco de dano ou o resultado útil do processo, é de fácil constatação que a situação sub judice encontra-se subordinada a essa última condição. Isto porque, uma vez remetido os autos para órgão jurisdicional diverso, se esvaziaria por completo o objeto deste agravo. Portanto, cabível o deferimento da liminar. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator